Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO REALIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora pretendeu, em sede recursal, a devolução em dobro das parcelas descontadas e a fixação de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto dos valores no contracheque e conta corrente da autora referentes ao contrato de empréstimo foi indevido e se a restituição deve ocorrer em dobro; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão das cobranças e da suposta negativação do nome da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou verificado que os dois descontos realizados no contracheque da autora referentes ao primeiro contrato de empréstimo, embora indevidos, foram devolvidos voluntariamente à mutuária, em sua conta corrente, sendo que a primeira prestação fora restituída no mesmo mês do desconto e, a segunda, fora devolvida poucos meses depois.
4. Considerando que as parcelas descontadas já foram devolvidas à conta corrente da autora, resta cabível a condenação do banco réu somente à restituição referente à prestação devolvida depois do ajuizamento da ação.
5. A indenização por danos morais pressupõe violação a direito da personalidade, transcendendo ao mero aborrecimento. No caso, a autora não demonstrou lesão concreta além de frustração contratual, tampouco comprovou inscrição válida em cadastro restritivo relacionada aos contratos discutidos. 5.1. A suposta negativação não guarda pertinência com o contrato objeto da controvérsia, inexistindo prova de restrição creditícia vinculada à conduta do banco réu narrada nestes autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Em sendo verificado que já ocorrera a devolução da parcela cobrada indevidamente, a instituição financeira requerida somente deve ser condenada ao pagamento do dano material.
2. O dano moral indenizável pressupõe prova de lesão a direito da personalidade, não se caracterizando diante de mero aborrecimento contratual.